Tribunal: TJSP
Processo: 1041872-20.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Variação de consumo no mês de novembro de 2020 – Regularidade – Cálculo efetuado por leitura presencial após dois meses de impedimento ao local, meses estes em que o cálculo foi efetuado pela média aritmética – Históricos de consumo, com registros fotográficos, revelando consumos progressivos.
Apelação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Variação de consumo no mês de novembro de 2020 – Regularidade – Cálculo efetuado por leitura presencial após dois meses de impedimento ao local, meses estes em que o cálculo foi efetuado pela média aritmética – Históricos de consumo, com registros fotográficos, revelando consumos progressivos.
Apelação improvida.